Tribunal: TJPA
Processo: 0864910-06.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864910-06.2023.8.14.0301

APELANTE: EDIGLEUMA CORDEIRO MAGNO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0864910-06.2023.8.14.0301

APELANTE: EDIGLEUMA CORDEIRO MAGNO

DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

ADVOGADO: NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - OAB SP287894-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CIÊNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO FINAL DO GRUPO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de nulidade de contrato de consórcio c/c restituição de valores e danos morais, sob alegação de contratação mediante falsa promessa de contemplação imediata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve publicidade enganosa e vício de consentimento; e (ii) estabelecer se é cabível a devolução imediata dos valores pagos e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos assinados pela autora demonstram ciência inequívoca da contratação de consórcio e da inexistência de contemplação imediata.

A contemplação em consórcio depende de sorteio ou lance, nos termos da Lei nº 11.795/2008.

Não há prova de vício de consentimento, falha de informação ou prática ilícita apta a justificar nulidade contratual ou indenização moral.

A devolução dos valores pagos deve observar o encerramento do grupo, conforme previsão legal e contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ciência expressa das cláusulas contratuais afasta alegação de publicidade enganosa e vício de consentimento em contrato de consórcio.

A devolução de valores pagos por consorciado desistente ocorre na forma prevista contratualmente e ao final do grupo.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.795/2008, art. 22, §1º; CDC, arts. 30 e 35; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPE, Apelação Cível nº 0000063-36.2019.8.17.2580, Rel. Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, j. 28.11.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
EDIGLEUMA CORDEIRO MAGNO
, ao
Id. 26433217,
objetivando a reforma da sentença
, proferida pelo M.M. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedentes os pedidos da ação de nulidade de negócio jurídico c/c nulidade de cláusula contratual c/c tutela de urgência e dano moral ajuizada pela apelante em face de
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA,
ora apelada.

Narra a autora na exordial (id n° 27638477) que foi induzida a firmar negócio jurídico acreditando ser um financiamento, quando se tratava de um consórcio. Afirma que foi vítima de publicidade enganosa, de maneira que lhe foi dito que receberia quantia imediata, o que não ocorreu, e que o valor de R$15.028,95 pago a título de entrada restou retido pela ré, o que lhe gerou graves prejuízos.

Assim, requer a anulação do contrato de consórcio e a consequente devolução do valor retido, bem como danos morais no importe de R$ 20.000,00.

Em contestação (id n° 26433085), a ré alega, em síntese, a regularidade do contrato e impossibilidade de devolução imediata e integral dos valores pagos.

Em sentença (ID. 26433215), o Juízo de origem julgou improcedente a demanda, por entender que a contratação obedeceu aos ditames legais.

Irresignado, a autora interpôs recurso de apelação no id. 26433217, onde alega, em apertada síntese, que foi vítima de propaganda enganosa praticada pela apelada, afirmando que foi induzida a contratar consórcio sob a falsa promessa de financiamento imobiliário com entrega imediata do bem mediante pagamento de entrada no valor de R$ 15.028,95.

Argumenta que somente após a assinatura contratual tomou conhecimento de que se tratava de contrato de consórcio, havendo violação aos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que a sentença de improcedência deixou de aplicar as normas consumeristas ao caso concreto, bem como deixou de enfrentar adequadamente as questões fáticas e jurídicas deduzidas na inicial.

Invoca os arts. 30 e 35 do CDC, defendendo o descumprimento da oferta e a ocorrência de publicidade enganosa, além de pleitear a restituição integral e imediata dos valores pagos. Aduz, ainda, a configuração de danos morais em razão da frustração da legítima expectativa, do desgaste emocional e da perda do tempo útil do consumidor, invocando a teoria do desvio produtivo e precedentes jurisprudenciais sobre a matéria.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de: declarar a nulidade/anulação do contrato de consórcio, com restituição imediata e integral dos valores pagos; subsidiariamente, rescindir o contrato com devolução simples e imediata das quantias desembolsadas; condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00; e condenar a recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões acostadas ao Id n° 26433221, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência - Plataforma PJe do dia

de

de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em atenção à justiça gratuita concedida.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Consoante se verifica dos autos, a parte autora pretende, a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais e materiais, sob o argumento de que fora enganada pelos vendedores daquela, que prometeram a liberação imediata do bem.

Ab initio
, da detida análise dos autos, é notório que os documentos acostados demonstram a ciência do apelante de que estava contratando um consórcio.

Ora, ao assinar a “PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO”; o “ADENDO À PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO” que contém a expressa previsão em destaque de que não há contemplação imediata, o autor anuiu expressamente com a contratação do consórcio (ID. 26433089).

Como cediço, a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§ 1º do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo.

Por conseguinte, o argumento do apelante de que teria direito à contemplação rápida e/ou imediata não tem amparo legal. E mais, ao assinar o contrato de participação concordou com todas as suas cláusulas, inclusive com a observação de que não havia garantia de data de contemplação.

Como visto, o apelante tinha total conhecimento da inviabilidade de contemplação imediata. Ademais, é da própria natureza do consórcio não trazer esta previsão, uma vez que o consorciado tanto pode ser um dos primeiros contemplados como o último.

Por conseguinte, infere-se que, mesmo ciente da impossibilidade legal e contratual de receber valores fora das hipóteses permitidas, optou por continuar com o negócio, assumindo o risco.

Assim, não pode agora se beneficiar da própria torpeza (princípio do
venire contra factum proprium)
. Pablo Stolze ensina que:

“[...] Na tradução literal, venire contra factum proprium significa vir contra um fato próprio. Ou seja,
não é razoável admitir-se que uma pessoa pratique determinado ato ou conjunto de atos e, em seguida, realize conduta diametralmente oposta
. Parte-se da premissa de que os contratantes, por consequência lógica da confiança depositada, devem agir de forma coerente, segundo a expectativa gerada por seus comportamentos”.
(Novo curso de direito civil, volume 4: contratos /– 2. ed. unificada. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019.)

Desse modo, não há que se falar em vício de consentimento ou falta de informação que ensejasse o desfazimento do contrato e, consequentemente, não há o que se falar em danos morais, fazendo-se necessária a mantença do decisum, que julgou improcedente os pedidos autorais.

Lembro, por fim, que o grupo do consórcio depende do cumprimento das regras dispostas na Lei e nos contratos para sua sobrevivência, de maneira que a alegação de vício de consentimento tem que se inequivocadamente provada para que se possa anular um negócio e promover a devolução antecipada dos valores investidos.

Entretanto, reitero que a devolução dos valores efetivamente quitados é possível, mas somente ao final do grupo, uma vez que está previsto no contrato firmado pelas partes, além da previsão da Lei que rege os consórcios. Nesse sentido:

APELAÇÃO Nº 0000063-36.2019.8.17 .2580 ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Cível RELATOR: Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima JUIZ PROLATOR: Caio Souza Pitta Lima – Vara Única da Comarca de Exu APELANTE: Cledson José Fernandes Maciel APELADO: Realiza Administradora de Consórcios Ltda EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL. DESISTÊNCIA. DESISTÊNCIA . DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. NÃO CABIMENTO. 1. A ausência de designação de audiência de conciliação não gera nulidade processual, uma vez que as partes, a qualquer tempo, podem celebrar acordo e requerer a sua homologação judicial .
2. É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Precedente STJ
. 3. Apelação improvida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0000063-36.2019.8 .17.2580, acordam os Desembargadores da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima. Recife, Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima Desembargador Relator (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0000063-36.2019 .8.17.2580, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 28/11/2023, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1ª CC))

Portanto, escorreita a sentença que valorou corretamente as provas produzidas e julgou improcedente a demanda.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR
provimento à apelaçÃO interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 23/06/2026